Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009567-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. SEGURO. SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. CIRCULAR SUSEP 302/2005. INCAPACIDADE PLENA DAS RELAÇÕES AUTONÔMICAS DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Cuida-se de ação de cobrança relativa a indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo em que os laudos reconheceram a invalidez restrita às atividades militares, não se estendendo a qualquer atividade ou mesmo à dependência de terceiros. 2. O STJ, no julgamento do RESP no 1.845.943 (Tema 1.068), reconheceu a legalidade do condicionamento do pagamento da indenização securitária, nos casos de invalidez funcional permanente total por doença, à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica, diferentemente do que acontece nos casos de invalidez laboral permanente, em que basta a invalidez relativa à atividade laborativa principal do segurado, consoante diferenciação prevista na Circular Susep 302/2005, em seus arts. 17 e 15, respectivamente. 3. Não comprovada a situação incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, não há de se reconhecer a obrigação de pagar a indenização estipulada no seguro. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 12, 46 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a cobertura contratada, quando da assinatura do contrato, foi a de invalidez permanente total por doença e não a invalidez funcional total por doença. Afirma que seria incumbência da seguradora fornecer ao recorrente as informações corretas e claras sobre o contrato, durante todo o período da apólice, visto que a boa-fé objetiva deve permear toda a relação contratual desde a proposta até seu desfecho. Ressalta que não teve prévio conhecimento quanto às condições contratuais da apólice de seguro de vida em grupo. Defende ter ocorrido infringência à boa-fé contratual. Pede seja considerado o direito à indenização na sua integralidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente,fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 12, 46 e 47, todos do Código de Defesa do Consumido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.061.263/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028